Tribunal: TJSP
Processo: 0009863-32.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Progressão ao regime aberto – Deferimento do benefício – Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo – Progressão ao regime aberto deferida – Apenado que não praticou falta disciplinar no curso do cumprimento de pena – Sentenciado que se encontrava no regime semiaberto desde 05/09/2023- Promovido ao regime aberto em 01/10/2023 e desde então não deu causa a sua revogação - Recurso

Ementa:

Progressão ao regime aberto – Deferimento do benefício – Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo – Progressão ao regime aberto deferida – Apenado que não praticou falta disciplinar no curso do cumprimento de pena – Sentenciado que se encontrava no regime semiaberto desde 05/09/2023- Promovido ao regime aberto em 01/10/2023 e desde então não deu causa a sua revogação - Recurso Ministerial desprovido.